Tribunal: TJSP
Processo: 1006213-09.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE QUE

Ementa:
USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE QUE TERIA OCORRIDO EMPRÉSTIMO DO VEÍCULO QUE NÃO SE SUSTENTA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Os elementos constantes nos autos corroboram as alegações formuladas na petição inicial no sentido de que a autora está na posse do veículo desde o ano de 2011, sem qualquer oposição. 2. Ademais, o réu não apresentou prova de eventual pagamento de despesas referentes ao automóvel, prova que deve ser necessariamente documental, razão pela qual resta incólume a alegação da autora. 3. Diante desse resultado, eleva-se a verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, a 15% sobre o valor da causa, prevalecendo a ressalvada da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000291843
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006213-09.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante LUCIANO DE
LIMA CEZAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VONUZA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006213-09.2017.8.26.0099 – Bragança Paulista – VOTO No 45030 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1006213-09.2017.8.26.0099
Comarca:BRAGANÇA PAULISTA 3a Vara Cível
Juiz: André Gonçalves Souza
Apelante: Luciano de Lima Cezar
Apelado: Vonuza Cristina de Lima Rodrigues
USUCAPIÃO
DE
BEM
MÓVEL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento
antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, quando os
elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para
a solução da controvérsia.
USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. REQUISITOS LEGAIS
COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE QUE TERIA OCORRIDO
EMPRÉSTIMO DO VEÍCULO QUE NÃO SE SUSTENTA.
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. 1. Os elementos constantes nos autos
corroboram as alegações formuladas na petição inicial no
sentido de que a autora está na posse do veículo desde o ano de
2011, sem qualquer oposição. 2. Ademais, o réu não apresentou
prova de eventual pagamento de despesas referentes ao
automóvel, prova que deve ser necessariamente documental,
razão pela qual resta incólume a alegação da autora. 3. Diante
desse resultado, eleva-se a verba honorária sucumbencial, na
forma do artigo 85, § 11, a 15% sobre o valor da causa,
prevalecendo a ressalvada da inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
Voto no 45.030
Visto.
1. Trata-se de ação de usucapião de bem móvel proposta por
VONUZA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES em face de LUCIANO DE
LIMA CEZAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006213-09.2017.8.26.0099 – Bragança Paulista – VOTO No 45030 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido, declarando o domínio da autora sobre o veículo descrito na petição
inicial e condenando o réu ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformado, apela o vencido, pleiteando o reconhecimento
da nulidade da sentença, pois o julgamento antecipado da lide o impediu de
produzir prova testemunhal oportunamente requerida. Pede a inversão do
julgado, sob o fundamento de que os requisitos de justo título e boa-fé não
foram preenchidos pela autora. Solicitou por diversas vezes a devolução do
bem e efetuou o pagamento da maior parte das taxas que recaíram sobre o
automóvel.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
Os autos foram inicialmente distribuídos para a 8a Câmara de
Direito Privado, que por sua vez deixou de conhecer do recurso, por
entender configurada a sua incompetência em razão da matéria, fato que
motivou a redistribuição para esta Câmara em setembro de 2019 (fls. 187/189
e 192).
É o relatório.
2. Segundo o apelante, a realização do julgamento
antecipado acabou por cercear o seu direito processual, pois ficou
impossibilitado de produzir outras provas, providência que era oportuna e foi
expressamente requerida. Entretanto, simples exame dos autos revela que
os elementos de instrução foram suficientes para possibilitar a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006213-09.2017.8.26.0099 – Bragança Paulista – VOTO No 45030 - 4 -
julgamento antecipado, medida que se apresenta plenamente adequada e
em estrita conformidade com a norma do artigo 370, do CPC.
Não se fazia necessária a prestação de esclarecimentos
adicionais acerca dos fatos narrados nos autos, sendo suficiente a prova
documental.
Por isso, não há qualquer base jurídica para falar em
cerceamento de defesa, o que autoriza dizer que foi oportuna a realização
do julgamento antecipado.
Superado esse ponto, analisa-se a matéria de fundo.
Segundo a petição inicial, as partes foram casadas e, em
abril de 2019, adquiriram um automóvel Honda Fit, placa DMH 2856, ano
2006, modelo 2007. A autora afirma que exerce a posse exclusiva do
veículo desde julho de 2011, quando ocorreu a separação de fato do casal.
O réu “ficou com todos os móveis planejados e a grande maioria dos
eletrodomésticos, enquanto a Autora ficou com o veículo em questão,
assumindo o pagamento das parcelas restantes do financiamento, sendo
que após a quitação acordaram que o Réu faria a transferência do veículo
para a Autora” (fls. 03). Ocorre que, embora o financiamento tenha sido
quitado, o réu passou a se esquivar da obrigação de transferir a titularidade
do automóvel perante o órgão de trânsito. Como não conseguiu regularizar
a documentação, pretende obter o reconhecimento judicial da usucapião.
O réu, ao se defender, sustentou que jamais houve qualquer
acordo para que a autora ficasse com o veículo objeto da ação. Alegou que
foi casado no regime da separação obrigatória de bens e, quando o casal
se separou, concordou em emprestar o carro à autora até que ela pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006213-09.2017.8.26.0099 – Bragança Paulista – VOTO No 45030 - 5 -
adquirir seu próprio automóvel. Além disso, não é possível usucapir veículo
gravado por alienação fiduciária. Por fim, apontou que efetuou o pagamento
da maioria das taxas e impostos incidentes sobre o veículo, bem como das
parcelas do financiamento.
A r. sentença julgou procedente o pedido.
A prova produzida ficou restrita à apresentação de
documentos.
Em primeiro lugar, tem-se por incontroversa a posse do
veículo pela autora desde julho de 2011.
Ainda que o veículo fosse objeto de financiamento, a
quitação desse contrato ocorreu em 05 de abril de 2014, de modo que esse
fato não representa óbice ao acolhimento da pretensão da autora. Já se
extinguiu a garantia, restabelecendo-se o estado anterior à sua constituição.
Ademais, em relação ao requisito temporal para aquisição da
propriedade pela usucapião, cumpre observar a possibilidade de se
contabilizar o lapso temporal decorrido após a propositura da ação,
conforme orientação do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
PRAZO.
IMPLEMENTAÇÃO.
CURSO
DA
DEMANDA.
POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973.
CONTESTAÇÃO.
INTERRUPÇÃO
DA
POSSE.
INEXISTÊNCIA.
ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. [...]O prazo, na
ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006213-09.2017.8.26.0099 – Bragança Paulista – VOTO No 45030 - 6 -
conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973
(correspondente ao art. 493 do CPC/2015).” 1
Prosseguindo, é verossímil a alegação formulada na petição
inicial no sentido de que as partes teriam convencionado que, após o
divórcio do casal, o automóvel passaria a pertencer à autora.
A argumentação do réu não encontra respaldo no conjunto
probatório, ainda que não tenha sido colhida a prova testemunhal. Não há
qualquer indício de que tenha emprestado o veículo à autora há anos,
tentando reavê-lo por diversas vezes, sem sucesso. Não há elementos que
corroborem a assertiva de recusa da autora, até porque poderia o réu ter
ingressado com a ação judicial cabível para retomar a posse do automóvel.
Ou, mesmo, dirigido notificação para fazer cessar eventual comodato.
Ainda, verifica-se que a autora comprovou ter arcado com o
pagamento de taxas e impostos incidentes sobre o veículo, bem como ter
contratado o respectivo seguro em seu nome ao longo dos anos (fls. 25/57).
A impugnação por parte do réu foi genérica e insuficiente.
Não indicou quais prestações ou tributos teriam sido pagos por ele e
tampouco apresentou os respectivos recibos.
Como se sabe, essa prova deve ser necessariamente
documental, e não foi produzida. Cabia ao réu o ônus de demonstrar o fato
modificativo alegado em contestação (CPC, 333, II), mas assim não fez, de
modo que resta incólume a alegação formulada na petição inicial.
Fixados esses pontos, verifica-se que a autora comprovou ter
preenchido os requisitos para aquisição da propriedade do veículo por meio
da usucapião.
1 - REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a T., J.05/06/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006213-09.2017.8.26.0099 – Bragança Paulista – VOTO No 45030 - 7 -
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Diante desse resultado e considerando os termos do artigo
85, § 11, do CPC, impõe-se elevar a verba honorária sucumbencial para
15% sobre o valor da causa, considerando a atuação acrescida,
naturalmente com o prevalecimento da ressalva da inexigibilidade
decorrente do benefício da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator